Tribunal: TJSP
Processo: 2049851-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2049851-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIVERSO
PRODUTOS
NÁUTICOS
LTDA,
é
embargado
ROLTRAN
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049851-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 45a Vara Cível
Embgte. : Universo Produtos Náuticos Ltda.
Embgda. : Roltran Participações Ltda.
VOTO No 46.642
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA.
MONITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 187/192 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório,
pois apesar de ter sido dado provimento ao pedido de afastamento de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça, mas com a observação de que a não
apresentação de informações acerca da real localização das embarcações
penhoradas em primeiro grau, no prazo de 5 dias, ensejará a aplicação da multa
afastada. Afirma que o v. acórdão é omisso ao não descrever quais foram as
atitudes da embargante que caracterizam a procrastinação do feito a justificar a
aplicação da penalidade por má-fé ou qual dano processual ocorrido e onde se
encontra sua comprovação. Prequestiona a matéria para fins de interposição de
eventuais recursos junto às Instâncias Superiores.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049851-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Constou expressamente do v. acórdão embargado
que:
“Cinge-se a questão acerca da possibilidade da aplicação da multa
em virtude da prática de ato atentatório à dignidade da justiça por
não ter a requerida informado a real localização das embarcações
penhoradas, alegando a agravante que o processo estava suspenso
por decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Necessárias algumas considerações preliminares a respeito do tudo
quanto ocorrido nos presentes autos.
Verifica-se que a suspensão do processo ocorreu em 17/10/2018,
nos termos do artigo 134, § 3o, do CPC, conforme fls. 56 dos autos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Já, a penhora das embarcações foi deferida em momento posterior
ao deferimento da suspensão, é dizer, em 28/11/2018 (fls. 1181 dos
autos de primeiro grau), disponibilizada no DJe de 04/12/2018, com
a lavratura do termo de penhora em 09/01/2019 (fls. 1188).
Contra o despacho que determinou que a agravante informasse a
real localização das embarcações, disponibilizado no DJe de
09/10/2019, ao invés da agravante apresentar sua irresignação com
a propositura de recurso cabível, preferiu peticionar nos autos
expondo, pela segunda vez, que o processo estaria suspenso (fls.
1276/1277), sendo proferida a seguinte decisão:
“Fls.1276/1277 e 1280/1281: O termo de penhora de fls.1188 é
anterior e deve ser aperfeiçoado, diante disso, cumpra a executada
"Universo" o quanto determinado às fls.1274, informando a real
localização dos referidos bens, no prazo, improrrogável, de cinco
dias.” (fls. 1282)
E também não foi interposto qualquer recurso contra esta decisão
que fora disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico de
06/11/2019 (fls. 1285).
De outro lado, o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica foi rejeitado em 02/12/2019 e, diante do decurso de prazo
para interposição de recursos, encaminhado ao arquivo em
05/02/2020.
E a decisão agravada que aplicou multa por ato atentatório à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049851-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dignidade da justiça foi disponibilizada no DJe em 21/02/2020 (fls.
1296), em momento posterior à rejeição do incidente.
São estes os esclarecimentos necessários para a solução da
questão.
Mesmo diante da suspensão do processo, a indicação da
localização das embarcações penhoradas não traria qualquer
prejuízo à agravante, pois antes mesmo de eventual arrematação,
deveriam as mesmas ainda passar pela necessária avaliação.
Ademais, as decisões que determinaram que a agravante prestasse
informações sobre os bens, restaram preclusas, não havendo
qualquer discussão acerca de que devem ser efetivamente
cumpridas.
Entretanto, no caso em questão, a agravante não foi previamente
advertida de que sua conduta omissiva poderia ser punida com
multa, conforme prevê o artigo 77, § 1o, do CPC, verbis:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres
das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo:
(...)
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua
efetivação;
(...)
§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer
das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá
ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.” (g.n.)
(...)
Assim, de rigor o afastamento da multa aplicada sem advertência
prévia.
No entanto, observa-se que as atitudes da recorrente visam
procrastinar ainda mais o andamento do processo, evitando a
quitação do débito, tangenciando, assim, a má-fé, sendo advertida
neste momento que a não apresentação da informação acerca
da localização das embarcações ao juízo de primeiro grau, no
prazo de cinco dias, a partir da publicação do presente acórdão,
ensejará a aplicação da multa ora afastada.” (Fls. 189/192)
Em que pese a irresignação da embargante, a
advertência prévia é necessária para aplicação da multa, bastando verificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049851-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
trâmite processual e as considerações preliminares feitas no v. acórdão
embargado para se verificar a relutância da parte em informar onde se encontram
as embarcações penhoradas.
E, por óbvio que basta a agravante fornecer as
informações reiteradamente solicitadas por decisões preclusas para que a multa
por prática de ato atentatório à dignidade da justiça não lhe seja aplicada.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049851-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica